Tribunal: STF
Processo: RE 731583
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Inspetor do café. Enquadramento. Auditor fiscal do Tesouro Nacional. Atribuições diversas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Decreto nº 88.485/83 e Leis nºs 5.645/70, 8.112/90, 8.270/91 e 10.593/02), concluiu que as atribuições do cargo ocupado pelos ora agravantes, inspetores do café, não seriam as mesmas do cargo de cuditor fiscal do Tesouro Nacional, não sendo possível, assim, proceder-se ao pretendido reenquadramento nessa carreira.



    2. Não se presta o recurso extraordinário à análise da legislação infraconstitucional e ao exame de ofensa reflexa a Constituição Federal.